Tribunal: TCU
Processo: 018.503/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 7090/2020-TCU  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial onde se aprecia embargos de declaração opostos contra o Acórdão 7090/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer os embargos de declaração opostos por Dioni Alves da Silva contra o Acórdão 7090/2020-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao embargante.